Tribunal: STF
Processo: AI 690973
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em agravo de instrumento. Reintegração de servidor público. Nulidade do ato demissional reconhecida pelo tribunal de origem. Súmula 284/STF. Ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV E LV; E 93, IX, da Constituição Federal. Descabimento. 



    1.  As razões do recurso extraordinário não foram capazes de infirmar as conclusões do acórdão recorrido (incidência da Súmula 284/STF).



    2.  Inexiste repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente da prévia análise da legislação infraconstitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 



    3.  A decisão agravada contém fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.